Tribunal: TJDFT
Processo: 0753680-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753680-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. O. F. AGRAVADO: JACIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, JOANA FERREIRA DE SOUZA, RENATO PEREIRA CAMELO DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora